Tribunal: TJMT
Processo: 1016086-46.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016086-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), THAISA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 038.472.551-18 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS –
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E O PEDIDO DE EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA A COACUSADA
– HC 1006102-38.2023.8.11.0000 – DENEGOU PRETENSÃO IDÊNTICA – NOVA DECISÃO DA AUTORIDADE JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – BENESSE CONCEDIDA EM VIRTUDE DE POSSUÍREM FILHOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, QUE SE DIFERE DA PACIENTE –
DENÚNCIA INEPTA
– NÃO DESCREVEU A PRÁTICA DE QUALQUER DELITO ANTECEDENTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE LAVAGEM DE CAPITAIS AUFERIDOS MEDIANTE OS CRIMES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM IN MORA
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE APONTADA COMO INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO – INTERMÉDIA DE ORDENS DE SEU MARIDO, VULGO “SANDRO LOUCO” – NECESSIDADE DE INTERROMPER/CESSAR A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – REITERAÇÃO DELITIVA – PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM RENDA DA PACIENTE – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO) –
FUNÇÃO DE LIDERANÇA JUNTAMENTE COM SEU COMPANHEIRO (RECONHECIDAMENTE LÍDER DA ORGANIZAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO)
–
LITISPENDÊNCIA
– EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA NOS AUTOS INCIDENTAIS Nº 1010993-73.2023.8.11.0042 – CONCLUSO PARA ANÁLISE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA

–
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP)
– PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS - INSIGNIFICÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

O relatório policial apresentado, indica que a paciente, exerce a função de liderança na organização criminosa “comando vermelho”, juntamente com o seu companheiro (reconhecidamente líder da organização criminosa no Estado de Mato Grosso), evidenciando o risco que sua liberdade representa a ordem pública (
periculum libertatis
), e assim incabíveis a sua revogação ou a substituição por medidas alternativas diversas da prisão (Art. 282, § 6º, CPP).

Inviável se falar em arrefecimento da denúncia aos fatos narrados no pedido de decretação da prisão preventiva da paciente, pois sempre a si imputada a conduta de participação na organização criminosa e branqueamento de capitais.

A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação da paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o artigo 41 do Código de Processo Penal

O simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, por si só, não garante à acusada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto, ponderando-se princípios.

In casu
, a acusada, em tese, envolvida com associação criminosa, denominada “Comando Vermelho”, evidenciando a sua situação de liderança na organização criminosa, demonstrando assim a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança (ART. 227 DA CF/88).

No tocante a alegação de que a paciente já havia sido julgada pelos fatos a ela imputados na presente ação penal, o causídico opôs Exceção de Litispendência nos autos incidentais nº 1010993-73.2023.8.11.0042, processo que retornou concluso para análise da autoridade apontada como coatora no dia 06 de julho de 2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo
, pretendendo desconstituir a decisão que indeferiu o pedido revogação de prisão preventiva pela autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração foi decretada a prisão preventiva da paciente pela prática, em tese, do crime de participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Alegou que ante a característica
rebus sic standibus
da prisão preventiva permite que, na revelação do arrefecimento da gravidade das condutas que foram inicialmente atribuídas à paciente, pois a representação de prisão atribui à paciente a prática em contexto de organização criminosa de uma “completa gama de crimes”, a denúncia não narra um único deles. Ainda, a representação de prisão atribui à paciente o posto 02 da organização criminosa “Comando Vermelho”, a denúncia se limita a denunciá-la por ser esposa de quem é. Enquanto a representação de prisão atribui à paciente o papel de abastecimento da organização criminosa mediante entrega de cestas básicas, a denúncia lhe imputa uma única entrega de cesta básica a uma família carente. Assim, entende não ser razoável que se mantenha a paciente presa preventivamente.

Asseverou, ainda, que a denúncia referente a prática de organização criminosa se limite a imputar que a paciente e outros “promovem e integram, pessoalmente, organização criminosa denominada “Comando Vermelho de Mato Grosso”, no bojo da Exceção de Litispendência nº. 1010993-73.2023.8.11.0042, a paciente revelou já ter sido processada e condenada no bojo da denominada “Operação Grená” por essa mesma prática delitiva.

Aduziu que a denúncia é inepta, eis que a denúncia não descreveu a prática de qualquer delito antecedente, bem como descreveu como esse delito antecedente, não narrado, teria gerado um proveito econômico, posteriormente convertido em gastos pessoais da paciente.

Alegou, também, que comprovado que o lar da paciente se encontra desguarnecido, pois tanto a paciente, como seu cônjuge, se encontram presos, foi lhe retirado o direito de cuidar dos 03 (três) filhos menores, atualmente na iminência de se tornarem meninos em situação de rua, dada a ausência de ambos os genitores no lar. Afirmou que este direito não foi retirado da coacusada Elaine Cristina de Oliveira.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a substituição da prisão preventiva pela liberdade provisória com tornozeleira eletrônica, assim como eventuais outras medidas cautelares diversas da prisão que se revelarem necessárias (id. 174982691).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 175218171.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 177626185.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 178368184), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus. Sumário: Crimes de Organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais. Alegações em sua maioria já discutidas em habeas corpus pretérito, restando na presente via, a análise da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e o pedido de extensão da ordem concedida a coacusada Elaine Cristina de Oliveira. Manutenção da prisão fundamentada na presença do fumus comissi delicti consubstanciado na materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, demonstrados nos documentos colacionados aos autos investigativos – Periculum in mora fundado na garantia da ordem pública – Paciente apontada como integrante do Comando Vermelho – Atuação, por intermédio de ordens de seu marido, vulgo “Sandro Louco” Patrimônio incompatível com renda da paciente – Indícios da prática de lavagem de capitais auferidos mediante os crimes da organização criminosa – Necessidade de interromper/cessar a atuação do grupo criminoso – Reiteração delitiva. Extensão da benesse concedida à corré Elaine Cristina de Oliveira. Impossibilidade. Informações no sentido de que a concessão feita à coacusada, bem como a benesse concedida as corrés Juliana Sousa Amorim e Suellen Maria Santana foi em virtude de possuírem filhos com necessidades especiais, que se difere da paciente, conforme analisado na impetração anterior.
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo
, pretendendo desconstituir a decisão que indeferiu o pedido revogação de prisão preventiva pela autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração foi decretada a prisão preventiva da paciente pela prática, em tese, do crime de participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Em resumo, sustentou que 1) com o arrefecimento da gravidade das condutas que foram inicialmente atribuídas à paciente, entende não ser razoável que se mantenha a paciente presa preventivamente; 2) a denúncia referente a prática de organização criminosa se limite a imputar que a paciente e outros “promovem e integram, pessoalmente, organização criminosa denominada “Comando Vermelho de Mato Grosso”, no bojo da Exceção de Litispendência nº. 1010993-73.2023.8.11.0042, a paciente revelou já ter sido processada e condenada no bojo da denominada “Operação Grená” por essa mesma prática delitiva; 3) a denúncia é inepta, eis que a denúncia não descreveu a prática de qualquer delito antecedente, bem como descreveu como esse delito antecedente, não narrado, teria gerado um proveito econômico, posteriormente convertido em gastos pessoais da paciente; e 4) comprovado que o lar da paciente se encontra desguarnecido, pois tanto a paciente, como seu cônjuge, se encontram presos, foi lhe retirado o direito de cuidar dos 03 (três) filhos menores, atualmente na iminência de se tornarem meninos em situação de rua, dada a ausência de ambos os genitores no lar. Afirmou que este direito não foi retirado da coacusada Elaine Cristina de Oliveira.

Ao final, requereu a substituição da prisão preventiva pela liberdade provisória com tornozeleira eletrônica, assim como eventuais outras medidas cautelares diversas da prisão que se revelem necessárias (id. 174982691).

Da detida análise da petição inicial, constatei que parte da matéria aventada na presente ação constitucional repete, com outras palavras, o pedido formulado nos
habeas corpus
n. 1006102-38.2023.8.11.0000, que foi julgado na sessão do sai 11 de abril de 2023, com o trânsito em julgado se deu em 03 de maio de 2023 e no
habeas corpus
n. 1013551-47.2023.8.11.0000 que foi monocraticamente extinto sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual para a sua constituição e o seu desenvolvimento válido e regular, bem como por ser manifestamente inadmissível, com o trânsito em julgado se deu em 23 de junho de 2023..

Poder-se-ia argumentar que a tese neste aduzida é diversa da anterior, eis que neste está a se pretender objurgar a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como a extensão da ordem concedida a coacusada Elaine Cristina de Oliveira. Contudo, quando da denegação da ordem já havia se concedido a benesse a corré Elaine Cristina de Oliveira, bem como a benesse concedida as coacusadas Juliana Sousa Amorim e Suellen Maria Santana foi em virtude de possuírem filhos com necessidades especiais, que se difere da paciente, conforme analisado na impetração anterior.

O acórdão restou assim ementado,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO
– PRETENSÃO – PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, III, V, DO CPP) – PACIENTE ÚNICA RESPONSÁVEL PELO FILHO MENOR (11 ANOS) – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO) – FUNÇÃO DE LIDERANÇA JUNTAMENTE COM SEU COMPANHEIRO (RECONHECIDAMENTE LÍDER DA ORGANIZAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO) – CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO – PACIENTE RECÉM SUBMETIDA A CIRURGIA DE RINOPLASTIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS OU DA INEFICIÊNCIA DA UNIDADE PRISIONAL PARA TRATAMENTO –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP)
– PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –PREDICADOS PESSOAIS - INSIGNIFICÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

O relatório policial apresentado, indica que a paciente, exerce a função de liderança na organização criminosa “comando vermelho”, juntamente com o seu companheiro (reconhecidamente líder da organização criminosa no Estado de Mato Grosso), evidenciando o risco que sua liberdade representa a ordem pública (
periculum libertatis
), e assim incabíveis a sua revogação ou a substituição por medidas alternativas diversas da prisão (Art. 282, § 6º, CPP).

O simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, por si só, não garante à acusada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto, ponderando-se princípios.

In casu
, a acusada, em tese, envolvida com associação criminosa, denominada “Comando Vermelho”, evidenciando a sua situação de liderança na organização criminosa, demonstrando assim a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança (ART. 227 DA CF/88).

Igualmente, inviável a substituição da prisão por domiciliar, se não restou comprovada a situação precária da instituição em que o paciente encontra-se custodiado, ou que estejam enfrentando o problema dentro de suas dependências, ou, ainda, que a unidade prisional não possui condições de prestar atendimento necessário a custodiada, que se submeteu a recente cirurgia de rinoplastia.”
(HC 1006102-38.2023.8.11.0000, j. 11.04.2023).

No corpo do acórdão consignei que:

“... Observa-se que da dinâmica da evolução processual a autoridade judicial apontada como coatora prolatou nova decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, 31 de março de 2023. Logo, há como conhecer o habeas corpus, restando superada a preliminar do Parquet.

Por outro lado, emerge da decisão prolatada que
a paciente já foi alvo da operação Policial, denominada de “Grená”, anteriormente, que a identificou como integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, além de responder à outra ação penal e a dois inquéritos policiais
. Ainda, que beneficiária, esposa de Sandro Rabelo (Sandro Louco), liderança da organização criminosa “Comando Vermelho” no Estado de Mato Grosso,
seria a responsável pela “atuação social” da organização criminosa, com a entrega de cestas básicas a comunidades locais e familiares de presos faccionados, no intuito de fomentar a arregimentação de membros e sua fidelidade
.

Destaca-se, ainda, que a paciente, em tese,
estaria contribuindo para assegurar o proveito econômico dos crimes perpetrados pelas diversas ramificações da organização criminosa
, que consta com aproximadamente 30.000 (trinta mil) associados no Estado de Mato Grosso, segundo estimativa do Ministério Público,
mediante reiterada atividade de lavagem de capitais no interesse da facção e sob o comando de seu esposo, pois seria proprietária de pessoa jurídica que nunca emitiu notas fiscais – possivelmente utilizada para lavagem de capitais
.

Desta forma, o decisum estaria abrigado na condição excepcional, eis que a paciente já responde a outra a ação penal, por integrar a organização criminosa, além de dois inquéritos policiais. Na forma que se apresenta a realidade dos fatos, não por parte dela, ao menos para efeito de liminar, censo de responsabilidade e disciplina, ainda que mãe, ao que parece, de uma criança. De modo que, se parece excepcional essa consideração para indeferir a liminar.

Além do que, não podemos esquecer que
a paciente integra
, em tese,
organização criminosa “Comando Vermelho”, que pública e notoriamente se qualifica pela violência em relação aos seus integrantes ou não
, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva, e esse aspecto não pode passar desapercebido, como se fosse uma organização de “fundo de quintal”.

Sendo assim, a necessidade da prisão preventiva do beneficiário está justificada para garantir a ordem pública e por conveniência processual, e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la ab initio.

Ademais, ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, perpetrado pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 do Código de Processo Penal.

A propósito, aplica-se na espécie, o entendimento do Pretório Excelso de que:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1ª Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Com efeito, entende-se por fundamentada a decisão que, diante dos indicativos de seu envolvimento em suposta organização criminosa, cujo objetivo é o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, parte do Comando Vermelho, em tese, constitui fundamentação apta à manter o decreto cautelar.

Nesse sentido, labora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DEDROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de ProcessoPenal. 2. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a naturezadas drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTATURMA,julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).”

“[...]
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).
A contumácia delitiva também autoriza a segregação preventiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG).
Os predicados pessoais [primariedade e bons antecedentes], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS). A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exercia função relevante e de destaque em estruturada organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho”, conforme entendimento do c. STJ (HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ), de modo que a pretendida substituição da custódia preventiva afigura-se. (N.U 1014621-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)”Destaquei

“Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública. (...) É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.” (...) (N.U 1023583-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Por outro lado, a autoridade judicial durante a audiência de apresentação determinou a comunicação da
“situação de saúde da custodiada THAISA SOUZA DE ALMEIDA SILVA RABELO ao Diretor do Estabelecimento Prisional para que adote as providencias necessárias à preservação da saúde da conduzida, visto acabou de passar por cirurgia dentária, com recomendação de curativos e medicação e pós-operatório. A conduzida já está em poder dos medicamentos que foram prescritos pela profissional médica...”
(id. 162705167).

No tocante ao exame da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que a acusada alega possuir um filho menor de 12 (doze) anos que necessita de seus cuidados, nos termos da lei.

Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.

Com efeito, é cediço que ao julgar o Habeas Corpus coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de
“crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Portanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por razões humanitárias e garantia a proteção integral da criança, decidiu que é possível,
excepcionalmente
, a concessão de prisão domiciliar a mulheres com filhos de até 12 (doze) anos incompletos, sem prejuízo na fixação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP), desde que não tenha havido violência ou grave ameaça, o crime não tenha sido praticado contra os próprios filhos e, ainda, não dependendo de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida.
(Reclamação 40.676).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B, in verbis:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se, o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE OCRIM. RISCO CONCRETO. PACIENTE FORAGIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA LEI PENAL E ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE.
PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE
. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. Como se pode verificar, 9 pessoas foram denunciadas de integrarem organização criminosa voltada, principalmente, para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Consta, ainda, que os entorpecentes comercializados eram provenientes do Estado do Amazonas, sendo distribuídos em Minas Gerais e São Paulo.

3. Constata-se que a ora agravante auxiliava e emprestava seu nome para operações de lavagem de capitais, além de gerenciar e administrar os bens da organização criminosa e de atuar com Nathalia Alessandra e Erica Alessandra.

4. A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, já que a paciente encontra-se foragida, dificultando a instrução processual e a aplicação da lei penal.

5. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, a respeito da prisão preventiva ou temporária em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

6. A Quinta Turma deste STJ, por ocasião do julgamento do AgRg no HC 731.648/SC, tendo como relator para acórdão o Ministro João Otávio de Noronha (julgado em 7/6/2022 e publicado no DJe de 23/6/2022) decidiu que, "a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida".

7. No caso, verifica-se que a paciente, além de se encontrar foragida,
participava de organização criminosa que atuava no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. Dessa maneira, não obstante a paciente seja mãe filho menor de 12 anos, esteja cumprindo pena por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar
.

8.
Observa-se a existência de situação excepcional que desautoriza a aplicação da benesse, quais sejam, integrar organização criminosa voltada, principalmente, para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, bem como a paciente se encontrar foragida obstaculizando a instrução processual e a aplicação da lei penal.

9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 778.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

(...) 3. A discriminação, nos incisosI e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). (...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019)

Dessa forma, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema – Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.

Friso ainda, que está sendo imputado a beneficiária, em tese,
a prática do delito de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, assim, ressai dos autos, seu envolvimento com organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”
, no qual é público e notório que se trata de um grupo de representa alta periculosidade e de extrema violência, assim,
demonstrando que a concessão da prisão domiciliar ou a imposição de cautelar alternativa, são relevam suficientes para afastá-la da criminalidade, em especial porque esta espécie de delito pode ser praticada até mesmo dentro de casa, sendo este, justamente o ponto que coloca seu filho em situação de risco
, demonstrando totalmente contrária à proteção integral a criança, conforme preconiza a Constituição Federal.

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Assim, in casu, possível concluir que se faz presente a excepcionalidade,
sendo que somente a privação de liberdade da paciente é suficiente para interromper a atividade da organização criminosa e, via reflexa, resguardar o interesse da criança que convive com as atividades ilícitas da mãe, não sendo, o caso de “concessão de prisão domiciliar” com ou sem medida cautelar e, que inclusive, não se trata de um direito absoluto
.

Portanto,
não constatei a presença de elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que os cuidados da beneficiária do writ são, de fato, imprescindíveis ao menor (11 anos de idade), tampouco que ela não esteja sob a tutela de outros familiares
...”

Inconformado com o acórdão, o impetrante impetrou como Habeas Corpus n. 831.445/MT no Superior Tribunal de Justiça, sendo que a liminar foi indeferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, nos seguintes termos:

“Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de THAISA SOUZA DE ALMEIDA (ou THAISA SOUZA DE ALMEIDA SILVA RABELO), contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO no julgamento do HC n. 1006102-38.2023.8.11.0000.

Extrai-se dos autos que o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO da Comarca de Cuiabá/MT acolheu representação formulada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO e decretou a prisão preventiva da paciente, e de outros agentes, ante os indícios da prática de delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais, para fins de resguardar a ordem pública (fls. 45/94).

Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, cuja Segunda Câmara Criminal denegou a ordem nos termos do acórdão de fls. 22/42, assim ementado:

"HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRETENSÃO – PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, III, V, DO CPP) – PACIENTE ÚNICA RESPONSÁVEL PELO FILHO MENOR (11 ANOS) – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO) – FUNÇÃO DE LIDERANÇA JUNTAMENTE COM SEU COMPANHEIRO (RECONHECIDAMENTE LÍDER DA ORGANIZAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO) – CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO – PACIENTE RECÉM SUBMETIDA A CIRURGIA DE RINOPLASTIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS OU DA INEFICIÊNCIA DA UNIDADE PRISIONAL PARA TRATAMENTO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS - INSIGNIFICÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O relatório policial apresentado, indica que a paciente, exerce a função de liderança na organização criminosa “comando vermelho”, juntamente com o seu companheiro (reconhecidamente líder da organização criminosa no Estado de Mato Grosso), evidenciando o risco que sua liberdade representa a ordem pública (periculum libertatis), e assim incabíveis a sua revogação ou a substituição por medidas alternativas diversas da prisão (Art. 282, § 6º, CPP).

O simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, por si só, não garante à acusada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto, ponderando-se princípios.

In casu, a acusada, em tese, envolvida com associação criminosa, denominada “Comando Vermelho”, evidenciando a sua situação de liderança na organização criminosa, demonstrando assim a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança (ART. 227 DA CF/88).

Igualmente, inviável a substituição da prisão por domiciliar, se não restou comprovada a situação precária da instituição em que o paciente encontra-se custodiado, ou que estejam enfrentando o problema dentro de suas dependências, ou, ainda, que a unidade prisional não possui condições de prestar atendimento necessário a custodiada, que se submeteu a recente cirurgia de rinoplastia." (fls. 23/24).

Daí o presente writ (fls. 3/19) no qual a defesa, em síntese, aduz configurado constrangimento ilegal tendo em vista "[...] manifesta teratologia da decisão atacada que sob a equivocada premissa de que a paciente ostentaria “situação de liderança na organização criminosa”, lhe indefere o gozo do direito que o artigo 318-A, do Código de Processo Penal [...]" (fl. 8).

Sustenta que "[...] é inidônea a fundamentação utilizada para a denegação do Habeas Corpus nº. 1006102-38.2023.8.11.0000 eis que taxativas as hipóteses de supressão do direito previsto no artigo 318-A do CPP, quais sejam, a prática de delito mediante o emprego de violência ou grave ameaça ou o cometimento do crime contra filho ou dependente [...]" (fl. 8).

Afirma que a paciente apresenta situação fático-processual equiparada às corrés em favor das quais foi deferida a prisão domiciliar para cuidado de filho e enteado menores de 12 anos de idade.

Enfatiza que "[...] não recaindo sobre a paciente a pecha de “liderança na organização criminosa”, não subsiste fundamento para lhe indeferir a prisão domiciliar [...]" (fl. 9).

Requer, em liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar cumulada com monitoração eletrônica, sem prejuízo de outras medidas cautelares diversas do cárcere.

É o relatório.

Decido.

Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

Acerca do pedido urgente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus e no seu recurso ordinário não possui revisão legal, tratando-se de criação jurisprudencial voltada a remediar os efeitos de eventual constrangimento ilegal ou teratologia patente.

A propósito, esta Corte tem o entendimento que o "[...] deferimento de liminar em recurso em habeas corpus é medida excepcional [...]" (EDcl no RHC n. 98.773/RJ, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 4/9/2018). Assim, "[o] pleito de liminar em habeas corpus deve ser deferido apenas em hipóteses excepcionalíssimas, de flagrante afronta ou ameaça ao direito de locomoção do indivíduo, e que não dependam de análise profunda das razões que embasaram a pretensão [...]" (AgRg no HC n. 711.141/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), SEXTA TURMA, DJe de 11/3/2022).

Brevemente ressaltadas as balizas do instituto jurídico referido, no caso em comento, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

Destaco, ainda, que a matéria suscitada na inicial exige apreciação incompatível com o juízo antecipado e superficial deste momento processual, além de se confundir com o mérito da impetração, sendo imprescindível análise mais aprofundada dos elementos de convicção para se aferir o ventilado constrangimento ilegal.

Destarte, a pretensão será examinada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como a manifestação do Parquet federal.

Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.

Oficie-se ao Juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhe, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 16 de junho de 2023...”

A paciente impetrou pedido de reconsideração da decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar, sendo-lhe indeferido a pretensão:

“Trata-se de pedido de reconsideração apresentado em benefício de THAISA SOUZA DE ALMEIDA (ou THAISA SOUZA DE ALMEIDA SILVA RABELO) contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar no habeas corpus (fls. 247/250).

Segundo a defesa "[...] O presente pedido de reconsideração pretende demonstra a Vossa Excelência, MIN. JOEL ILAN, que a demora inerente ao julgamento colegiado do presente writ é incompatível com o dever de proteção especial que o artigo 226 da Constituição Federal assegura às crianças e aos adolescentes que, em última análise, assegura à paciente o direito à prisão domiciliar, nos exatos termos do que foi assegurado às corrés em idênticas situações fáticas/processuais. 5. Afirma-se isso, renovando a argumentação no sentido de que o acordão denegatório se pautou em situação excepcionalíssima inexistente para indeferir à paciente o direito que o artigo 318-A do Código de Processo Penal lhe assegura" (fl. 253).

Roga "[...] seja a concedida a liminar para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, assim como eventuais outras medidas cautelares diversas da prisão que se revelem necessárias [...]" (fl. 257).

É o relatório.

Decido.

Em que pese a argumentação delineada, não vislumbro a superveniência de circunstâncias hábeis a justificar a reconsideração do indeferimento da medida urgente no writ.

Conforme mencionado, não se verifica patente constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão do pleito.

A apreciação das questões defensivas não prescinde de exame detido e minudente, mostrando-se temerário concluir pela substituição em juízo perfunctório.

Portanto, a pretensão deve ser detalhadamente analisada na oportunidade de seu julgamento definitivo.

Diante do exposto, indefiro o pedido.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 19 de junho de 2023...”

Por outro lado, a autoridade judiciária apontada como coatora ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva consignou que:

“Por primeiro, anoto que a necessidade da manutenção da prisão preventiva dos acusados RAFAEL GOMES DOS SANTOS e THAISA SOUZA DE ALMEIDA SILVA RABELO foi reavaliada, recentemente, nos autos da ação penal nº 1009952-08.2022.8.11.0042, em decisão exarada no ID 15887022.

Desde então, no entanto, não surgiu nos autos qualquer fato novo com o atributo de provocar eventual revogação da prisão preventiva, visto que, conforme já exaustivamente delineado em decisões pretéritas, há indícios satisfatórios de materialidade e autoria delitiva, assim como por ser imperiosa para resguardar a Ordem Pública das graves condutas perpetradas pela Organização Criminosa.

Na decisão supramencionada, foram expostos e indicados, de forma suficiente, os elementos de informações que recaem sobre os acusados destacados e os motivos ensejadores da prisão cautelar, de modo ser despicienda a repetição de seus fundamentos, com fim de evitar tautologia desnecessária.

De qualquer modo, consigno que, ao contrário do alegado pela defesa de THAISA DE SOUZA RABELO, a conduta descrita na denúncia, subsidiada pelos robustos elementos de prova até então coligidos, revela a importância da acusada na Organização Criminosa.

Não é apenas o fato de ter, em tese, fornecido uma cesta básica a familiares de supostos faccionados que revela sua integração ao grupo criminoso, mas, sobretudo, o fato de ter contato direto e recorrente com o líder da facção cumprindo suas determinações, dentre as quais, o auxilio material aos demais faccionados e seus familiares.

É evidente que os contatos com seu marido SANDRO RABELO, os quais são constantes, visto que, conforme dados telefônicos obtidos, acusada, no período de 19 dias efetuou 26 ligações e 119 chamadas de vídeo, não se resume às relações conjugais e afetivas, servindo ela, ao que parece, como uma espécie de porta voz e braço externo de seu cônjuge, porquanto realizar ações ligadas à organização criminosa a mando deste.

Não bastante, a acusada
THAISA, aparentemente, movimentou vultosas quantias em espécie, ocultando e dissimulando a origem de bens, advindos dos crimes praticados pela organização criminosa, tais como roubos, estelionatos e tráfico de drogas
.

Aliás, segundo a denúncia, o acusado SANDRO RABELO, principal líder do Comando Vermelho de Mato Grosso e marido da acusada
THAISA, realizava a lavagem do dinheiro advindo das atividades criminosas da facção, com auxilio principalmente desta, sua atual esposa
.

O acusado RAFAEL GOMES, por sua vez, segundo a denúncia, possui registrados no seu nome, junto ao DETRAN, 07 veículos, sendo 01 Chevrolet Classic, 01 Ford Fiesta Sedan, 01 Ford Ka/SE, 03 Honda Biz e 01 Toyota Corolla XEI 20, bens esses totalmente incompatíveis com sua renda mensal, o que denota, dentre outros fatores, que o acusado ocultava e dissimulava a origem dos bens.

Diante desse breve quadro fático,
vê-se que ainda vigoram os requisitos da prisão preventiva no presente caso, sobretudo porque não houve qualquer fato novo apto a acarretar eventual revogação, não fazendo necessário, portanto, maiores considerações
.

Consigno, por ademais, que os fundamentos da prisão cautelar dos acusados possuem vinculação com os elementos concretos dos autos,
conforme exaustivamente demonstrado na recente decisão proferida nos autos principais, estando evidentes os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição
.

Da mesma forma, o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Outrossim, não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação encontrase justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Por essas considerações, INDEFIRO o requerimento de revogação formulado pelas defesas dos acusados RAFAEL GOMES DOS SANTOS e THAISA SOUZA DE ALMEIDA SILVA RABELO, e, por conseguinte, MATENHO suas respectivas prisões...”
(id. 174982692).

Ademais, a paciente foi denunciada juntamente com outros 28 (vinte e oito) acusados, nas condutas previstas nos artigos 2ª da Lei 12.850/2013 (Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa) e artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (
Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal), nos seguintes termos:

“
1- Da Organização Criminosa

Consta no procedimento investigatório que, em data não especificada, mas sabendo-se que ocorre há mais de 4 (quatro) anos, nesta capital, os denunciados Sandro Silva Rabelo, Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo, Diana Alves Ribeiro e Luiz Fagner Gomes Santos promovem e integram, pessoalmente, organização criminosa denominada “Comando Vermelho de Mato Grosso”.

2 – Da Lavagem de Dinheiro para Organização Criminosa

Consta ainda que, no período de 2018 até 2023, nesta capital, os denunciados Sandro Silva Rabelo, Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo, Diana Alves Ribeiro, Adriana Borges Souza Matta, Jusiley Borges Pinto, Elaine Cristina de Oliveira, Enzo Gabriel José de Oliveira, Irene Pinto Rabelo Holanda ou Uszko, Alessandra Rabelo Uszko, Laura Verônica Alves Souza, Luiz Fagner Gomes Santos, Juliana Sousa Amorim, Ana Kely Costa de Assis Carvalho, Flávia Pereira Mendonça, Júlio César Duarte Junior, Marcelo Augusto Gomes Pinto, Rafael Gomes dos Santos, Everton Danilo Jesus Batista, Wdson Henrique Correia Martinez, Karlla Conceição Araújo da Silva, Thiago Queiroz dos Santos, Adeilton de Amaral Tavares, Suelen Maria de Santana, Abraão Lincoln Santana Araújo, Robson José Pereira de Araújo, Leonardo dos Santos Pires, Talita Liandra Barbosa Matias dos Santos, Francielly Cristina de Godoy e Edvaldo Ricardo de Souza Almeida ocultaram e dissimularam a natureza, origem, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, para organização criminosa.

...

Realizadas as investigações, concluiu-se que o denunciado Sandro Silva Rabelo exerce a função máxima dentro da organização criminosa Comando Vermelho, como Presidente da facção. Condenado a uma pena superior a 160 (cento e sessenta anos), Sandro exerce suas atividades de comando com o auxílio de sua atual esposa, Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo, integrante da organização na função de número “2”, como braço direito de Sandro.

Conforme investigações de feitos anteriores, a exemplo dos autos n° 0031526-46.2018.8.11.0042, em trâmite nessa Vara, já se tinha a informação que Sandro exerce a função de líder máximo do CV/MT.

Verifica-se que Sandro foi transferido da Penitenciária Federal de segurança máxima de Catanduva-PR, no ano de 2019, e permanece até a presente data preso na PCE de MT.

O denunciado Sandro, com o auxílio da esposa Thaisa Souza, de sua genitora Irene Pinto Rabelo, da prima e irmã de consideração Alessandra Rabelo Uszko, da ex-esposa Laura verônica Alves Souza e da Advogada Diana Alves Ribeiro realizam a lavagem de dinheiro da Organização Criminosa.

Segundo apurou-se, Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo integra a organização criminosa ao lado de seu esposo, sendo uma pessoa respeitada pelos outros integrantes da organização. Assim, desenvolve suas atividades dentro do grupo com base nas determinações do denunciado Sandro, realizando auxílio social aos familiares dos presos e a lavagem de dinheiro oriundo dos crimes perpetrados pela organização, tais como roubos, furtos, extorsão, estelionatos OLX, tráfico de drogas, dentre outros.

Nesse sentido, após a busca e apreensão na residência de Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo, bem como o deferimento de quebra de sigilo de dados telefônicos, foi possível constatar que Thaisa utiliza em seu aparelho celular apreendido o nome de “Senhora Rabelo”. Constatou-se ainda que, no período de 19 dias (03/02/2023 a 22/03/2023), Thaisa realizou 26 ligações de voz e 119 ligações de vídeo para o numeral (65) 99926240, registrado como “Amor da Minha Vida”, usado por Sandro (relatório da Coordenadoria de Análise – CA – Relinfn.º042/2023/Gaeco – Os.7342 – Num. 114726477 – Pág. 36).

Da extração realizada, foi possível observar que Thaisa sempre segue as determinações de Sandro, inclusive indicou, em uma de suas conversas por aplicativo de WhatsApp, sua localização enquanto transportava uma arma de fogo por determinação dele. Nessa conversa Sandro diz que está em seu banho de sol, na Penitenciária Central do Estado.

Conforme Relatório de Informação 037/2022.OS_6916.06.COORD.OP/GAECO-MT (ID. 114723488 - Pág. 37), é possível visualizar imagens da entrega de cestas básicas realizada por Thaisa na residência de Lindinalva Rosa Pinho, genitora de Cleidiane Neves, presa por tráfico de drogas em 2016, após tentar entrar com drogas na Penitenciária Central do Estado para entregar ao seu cônjuge Wellington Oliveira Marques. Destaca-se que Thaisa fala sempre ao telefone antes de realizar as entregas, o que demonstra que assim o faz à mando de Sandro, líder máximo da organização criminosa. Reforçando tais doações, Higor, filho de Thaisa, em conversa por telefone (relatório técnico 027/2023 – 114730084 - Pág. 29 a 114730084 - Pág. 38), informa para uma amiga que tentará ajudar com a doação de sacolões, mas que precisa falar com seu pai (Sandro), pois é ele quem doa as cestas. Porém, demonstra o relatório que até aquele momento Higor não teria conseguido contato com seu pai e acreditava que ele teria perdido o celular dentro da PCE (114730084 - Pág. 29 a 114730084 - Pág. 38).

Constatou-se ainda que Thaisa realiza a lavagem de dinheiro da ORCRIM, desenvolvendo funções ligadas à movimentação de vultosas quantias em espécie, ocultando e dissimulando a origem de bens. Assim, em que pese a ausência de vínculo empregatício e fonte de renda lícita conhecida compatível com o padrão vivido, Thaisa possui veículos de luxo, propriedades na zona rural e sempre residiu em moradias de alto padrão, efetuando os pagamentos sempre com dinheiro em espécie, contando sempre com o auxílio de terceiros para auxiliá-la na lavagem de dinheiro, como as denunciadas e advogadas Adriana Borges Souza da Matta e Diana Alves Ribeiro e ainda dos denunciados Jusiley Borges Pinto e Elaine Cristina de Oliveira.

Os autos revelam que Thaisa desenvolve uma função social dentro grupo, além de realizar a lavagem de dinheiro adquirido com a prática de crimes graves no estado. Verifica-se ainda que Thaisa estava vivendo uma vida de luxo, andando com veículo de alto padrão e residindo em imóveis cujos aluguéis estão muito além daquilo que conseguiria provar ser capaz de arcar com sua capacidade financeira advinda de atividade lícita.

No período de 2021 até a presente data, Thaisa adquiriu o veículo Fiat/Toro, cor azul, placas aparentes RAO1D83, bem como trocou o veículo por um Toyota/Hilux, cor vermelha, placas aparentes “RAU3J90”, avaliado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

O relacionamento de Thaisa com pessoas envolvidas com a prática delitiva também se revela pelas visitas recebidas em sua residência. Nesse sentido, enquanto residente do condomínio “Brasil Beach Cuiabá Resort”, conforme será detalhado mais adiante, Thaisa autorizava a entrada e recebia várias pessoas envolvidas na prática de crimes, como Alcione Regina Pinheiro de Arruda, que responde a feito de porte de arma e é genitora de Keividy Aldrey Pinheiro de Souza, autor de crimes de roubo e furto; e Kevenny Felipe Pinheiro da Silva, autor de crimes de tráfico de drogas, roubo, associação criminosa e receptação.

Ainda nesse contexto, Thaisa recebeu Fabiula Thais Corrêa da Silva, flagrada em dezembro 2019 levando 3 (três) aparelhos celulares em suas partes íntimas para o esposo, Marcelo Henrique Bezerra, segregado em SINOP, pela prática de crimes de roubo majorado.

Outra visitante qualificada como permanente na portaria do prédio de Thaisa, era Lais de Souza Ferreira, convivente de Maiko de Oliveira Bezerra e genitora de João Gabriel Souza de Jesus, ambos indiciados pelo crime de roubo na empresa Aquaplus, em 28/03/2022. Registra-se que Maiko esteve segregado na PCE entre 2014 e 2016, e posteriormente, 2016 até 2020, período em que era visitado por Lais.

Registra-se que as visitas à residência de Thaisa não cessaram, sendo cadastrado no sistema do condomínio Florais da Mata, Arlei Conceição Teodoro dos Santos, preso na PCE entre 2014 a 2022; e sua companheira Janaina Rossi de Amorim, vulgo Jana, com quem Thaisa mantêm contato frequente, inclusive por mensagens.

Com o auxílio de Adriana Borges Souza da Matta, Thaisa fixou moradia no edifício Brasil Beach Cuiabá Resort, pagando aluguel de um apartamento no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Posteriormente, fixou nova residência no Condomínio “Florais da Mata”, onde pagava o aluguel mensal de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), todos com contratos em nome da advogada Adriana Borges Souza da Mata (contratos – id. 114726487 – Pág. 4 e id. 114726487 – Pág. 22), buscando ocultar e dissimular a origem dos valores pagos (contratos anexos ao inquérito policial). Como caução do aluguel do Condomínio Brasil Beach, Thaisa e Adriana pagaram R$ 24.000,00 (vinte quatro mil) em espécie, sendo o dinheiro entregue por Jusiley Borges Pinto (declarações da corretora do Grupo Carrion). Para concretizarem a locação da casa situada no Condomínio “Florais da Mata”, Thaisa e Adriana pagaram, em espécie, o valor de R$19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), conforme declarações da proprietária do referido imóvel. Frisa-se que os autos apontam que Thaisa sempre queria efetuar os pagamentos em espécie, evitando transações bancárias...”
(id. 174982694).

Desta forma, não há que se falar em arrefecimento da denúncia aos fatos narrados no pedido de decretação da prisão preventiva da paciente, pois sempre a si imputada a conduta de participação na organização criminosa e branqueamento de capitais.

Por outro lado, o
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva estaria abrigado na condição excepcional, eis que a paciente já responde a outra a ação penal, por integrar a organização criminosa, além de dois inquéritos policiais. Na forma que se apresenta a realidade dos fatos, não por parte dela, ao menos para efeito de liminar, censo de responsabilidade e disciplina. De modo que, se parece excepcional essa consideração para indeferir a liminar.

Ainda, das informações da autoridade judicial apontada como coatora a beneficiária é genitora de 03 (três) filhos, sendo que um com 16 anos, 13 anos, e o mais novo, contando com 10 anos de idade (id. 113252251), in verbis:
Contudo, diante do que revelou as investigações, até o momento, há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, dando conta que as representadas possuem atividade de liderança dentro da ORCRIM. Em tais casos, a revogação da cautelar não se mostra viável, até porque tem por finalidade inicial frear a prática das condutas delitivas desenvolvidas. Por tais razões, faz-se desarrazoada a concessão da benesse pretendida, uma vez que a prisão domiciliar não é suficiente para acautelar a ordem pública, antes a prática dos crimes investigados
.

Além do que, não podemos esquecer que
a paciente integra
, em tese,
organização criminosa “Comando Vermelho”, que pública e notoriamente se qualifica pela violência em relação aos seus integrantes ou não
, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva, e esse aspecto não pode passar desapercebido, como se fosse uma organização de “fundo de quintal”.

Ainda, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme julgados do c. STJ: (AgRg no HC 507.173/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2019; HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 11/9/2017 e HC nº 473.605/MT, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 05.06.2019).

Sendo assim, a necessidade da prisão preventiva da beneficiária está justificada para garantir a ordem pública e por conveniência processual, e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Ainda, basta uma simples análise dos termos da exordial, para verificar que o
Parquet
descreve o fato criminoso e suas circunstâncias, a forma de agir da paciente e sua identificação, tudo de acordo com o que prescreve o artigo 41 do Código de Processo Penal, requisitos básicos para a propositura da ação.

Entende o Supremo Tribunal Federal que:
“A justa causa para a ação penal consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime, bem como de indícios razoáveis de autoria”.
(AP 913 QO/AL, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ 14.12.2015).

Por outro lado, a denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação da paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o artigo 41 do Código de Processo Penal, razão pela qual não se afigura inepta.

Nesse sentido, esta e. Corte de Justiça decidiu:

“Não há falar-se em inépcia da denúncia se esta descreve com clareza a conduta criminosa, com todas as circunstâncias relevantes, em consonância com o art. 41 do CPP.”
(HC nº 0149339-94.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.11.2016).

Ademais, tratando-se de crimes de autoria coletiva, não é necessário que a denúncia descreva minuciosamente a atuação individualizada dos acusados, bastando a demonstração do liame entre o agir de cada um e a suposta prática delituosa.

Neste sentido o c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO, QUADRILHA E FRUSTRAÇÃO OU FRAUDE DO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA.

1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao recorrente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.

2. Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes.

3. No caso dos autos, verifica-se que a participação do recorrente na organização criminosa foi devidamente explicitada na peça vestibular, tendo o membro da acusação consignado que contribuiu para o desvio de R$ 11.035.550,55 (onze milhões, trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos) dos cofres públicos em proveito alheio, em como fraudou, mediante ajuste, o caráter competitivo de procedimento licitatório cujo objeto é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico e que tinha como contratada empresa cujo administrador é conhecido por aplicar fraudes contra o Fisco, pois, na qualidade de Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá - ALAP em exercício, aprovou as minutas do edital, do contrato e do termo de referência do processo licitatório montado, documento que foi assinado no dia do certame e não na data nele aposta, narrativa que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório.

[...] 5. Recurso desprovido”.
(STJ, RHC 80619/AP,rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,DJe 23.05.2018).

Do mesmo modo, no que diz respeito à ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, vejo que a matéria se confunde com o mérito da própria ação penal, uma vez que fulcrada em teses de negativa de autoria, o que não percebe à primeira vista.

Nesse passo, é evidente que a matéria trazida a lume demanda aprofundada análise, o que somente será possível no julgamento do mérito do
habeas corpus
, quiçá, da ação penal em trâmite no Juízo de origem.

Sobre o argumento de que a paciente já havia sido julgada pelos fatos a ela imputados na presente ação penal, colhe-se das informações prestadas que o referido causídico opôs Exceção de Litispendência nos autos incidentais nº 1010993-73.2023.8.11.0042, processo que retornou concluso para análise da autoridade apontada como coatora no dia 06 de julho de 2023 (id. 177626185, p. 4/5).

Por todo exposto, em consonância com o parecer, denego a ordem impetrada em favor de
Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo.

Determino o encaminhado de cópia do presente feito a Corregedoria geral da Justiça, para conhecimento e providências que entender cabível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023